Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737471-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAQUIM JOSE SAFE CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, TELEFONICA BRASIL S.A., contra a decisão que, nos autos ação de conhecimento promovida por JOAQUIM JOSE SAFE CARNEIRO em face da ora agravante, concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de suspender ou descontinuar a linha telefônica de titularidade do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (ID 205043199 da origem). Em suas razões recursais (ID 63737891), a ré alega que avisou, por meio de telegrama, que ocorreu processo de migração tecnológica para fibra ótica, nos termos art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, e que as operadoras não podem ser obrigadas a continuar com a oferta de serviços. Aponta que não ocorrerá cancelamento da linha, contudo, constatada a inviabilidade de instalação no prédio do autor, inclusive reconhecida pelo agravado, resta a opção de portabilidade para outra prestadora de serviço. Afirma que cumpriu o prazo de 32 dias de aviso prévio do consumidor e que o art. 4o, III, da Resolução no 765/2023 e o art. 47 da Resolução no 614/2013, ambas da ANATEL, dispõem que as solicitações de instalação de serviço em áreas atendidas pela rede da prestadora devem observar as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das prestadoras. Ressalta que nunca garantiu que o novo serviço seria disponibilizado e deixou claro no telegrama enviado que o serviço deixaria de ser prestado em caso de ausência de capacidade técnica no local de instalação. Argumenta que a antecipação de tutela concedida deve ser revogada porque não foi demonstrado o perigo da demora quando o autor poderia optar pela portabilidade e diante da ciência de possibilidade de mudança tecnológica reconhecida pelo agravado. Alega que a multa fixada poderá alcançar patamar elevado e causar enriquecimento sem causa diante da ausência de limitação. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo em razão da possibilidade de iminente suspensão do serviço pela ausência de cabeamento capaz de manter o funcionamento da rede metálica, com a incidência de elevada multa fixada na decisão agravada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a liminar concedida e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Preparo regular (ID 63737896). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de caracterização de perigo de dano com a alegação genérica de iminente fim da infraestrutura necessária, pois a agravante é a responsável pela substituição da rede e tem conhecimento do cronograma de implantação da nova tecnologia. Além disso, o agravante afirma que o agravado poderia facilmente realizar a portabilidade, mas não indica quais operadoras poderiam oferecer o mesmo serviço ao agravado. Por fim, se a próprio agravante informa que já cumpriu integral e tempestivamente a determinação judicial, não há que se falar, a priori, em interesse recursal em suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada, por óbvio, em caso de descumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora